Tribunal: STF
Processo: RE 1017929
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, originalmente, de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 4, fl. 83):



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO. NOVO CERTAME. NOMEAÇÃO. Conforme regra geral, a aprovação em concurso público para preenchimento de cadastro reserva implica expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação. Entretanto, a existência de terceirização no período de vigência do certame, para prestação dos serviços que espelham atribuição específica do emprego público, e a deflagração imediata de novo concurso, são circunstâncias a autorizar a nomeação do aprovado em cadastro reserva, sob pena de malferimento à moralidade e à legalidade com que se deve pautar a Administração Pública”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 4, fl. 88), foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Vol. 4, fl. 105).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 130), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF aponta violação ao art. 37, II e IV, da CF/1988.



    Afirma que no ano de 2004 realizou concurso público para a formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico Bancário Superior - cujo prazo de validade expirou no dia 23/8/2008 -, bem como que foram convocados 227 candidatos aprovados para a região de Criciúma/SC. 



    Informa que ainda no ano de 2008 solicitou novo concurso para o referido cargo, haja vista a iminência da expiração do concurso de 2004 e a necessidade de se manter um cadastro de profissionais que suprissem eventuais baixas no quadro de empregados da CEF.



    Aduz que, diversamente do apontado pelo acórdão recorrido, a terceirização dos serviços da CEF dá-se nos termos da Lei 8.666/1993 e da Súmula 331 do TST, e “obedece aos ditames legais e é acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho, instituição perante a qual a CAIXA presta contas periodicamente, inclusive no que se refere à substituição do terceirizados e o cronograma para tanto” (Vol. 4, fl. 136). Pondera que a terceirização de serviços não impediu a continuidade de convocação dos candidatos provados no concurso de 2004.



    Ressalta que a abertura de novo concurso durante o prazo de vigência do anterior não viola o artigo 37, IV, da CF/1988, pois a CEF somente convoca os candidatos do novo certame após o esgotamento da lista de aprovados no concurso anterior, bem como que essa prática (abertura de novo concurso próximo à extinção do prazo do concurso anterior) é necessária para se “manter a agilidade na contratação quando surgem novas vagas para admissão” (Vol. 4, fl. 137).



    Destaca que a insurgência do autor não tem cabimento, uma vez que ingressou com a ação um dia antes do esgotamento do prazo de vigência do concurso de 2004 (23/8/2008) e que, sendo aprovado apenas para o cadastro de reserva, dispunha apenas de mera expectativa de direito de ser convocado, não existindo direito absoluto à nomeação. Por outro lado, aduz que a terceirização de serviços da CEF não causou qualquer prejuízo ao autor.



    Acresce que, no dia 30/6/2004, a CEF e o Ministério Público do Trabalho firmaram Termo de Ajustamento de Conduta e Termo de Conciliação, onde a CEF obrigou-se a extinguir serviços terceirizados em etapas, não sendo obrigada a dispensar todos os terceirizados imediatamente.



    Por fim, sustenta que a manutenção do acórdão recorrido importa violação aos princípios constitucionais da Administração Pública, ante a impossibilidade de “contratação desmesurada de empregados, o que geraria despesas excessivas de pessoal para a CAIXA, em total desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal” (Vol. 4, fl. 146).



    Admitido o recurso (Vol. 4, fl. 171), em 23 de agosto de 2017 determinei o retorno dos autos à origem para observância do Tema 735 - Direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição (Vol. 6).



    Em nova análise da matéria, a Vice-Presidência do Tribunal local negou seguimento ao RE ao fundamento de que o “Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema nº 735, recusou o recurso ante a ausência de repercussão geral da matéria” (Vol. 13).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 784 da repercussão geral. Todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 42, fl. 8):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DURANTE A VÁLIDADE DO CERTAME. NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RETRATAÇÃO INCABÍVEL. 



    - O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (Tema nº 784 - STF).



    - O julgamento desta Corte coaduna-se com o decidido no julgamento do RE 837.311/PI, inexistindo a ventilada divergência entre o julgado e o Tema STF nº 784, em que se firmou o entendimento acima firmado.



     - A decisão desta Turma consignou que o comportamento da CEF, ao contratar terceirizados para exercer as atividades típicas de servidores concursados, durante a validade do concurso, caracterizou a necessidade inequívoca de nomeação de pessoal para laborar junto à estatal e a preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados”.



    A CEF opôs Embargos de Declaração requerendo o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 992 da repercussão geral (Vol. 44, fl. 2), o que foi rejeitado (Vol. 45, fl. 4). 



    Opostos novos Embargos de Declaração (Vol. 47), foram mais uma vez rejeitados, aplicando-se multa de 2% em razão do propósito meramente protelatório (Vol. 49, fl. 5).



    A CEF interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 52), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, ao fundamento de que houve violação do art. 37, II, III e IV, da CF/1988. 



    Defende que, em conformidade com a tese fixada no Tema 725 da repercussão geral, não houve qualquer ilicitude nas terceirizações de serviços da CEF, tampouco qualquer preterição do autor à convocação, pois referido paradigma de repercussão geral declarou a possibilidade de terceirização de serviços, inclusive para a realização de atividade-fim da empresa. 



    Sustenta que “se a terceirização da atividade fim é considerada lícita, não se poderia dizer que a terceirização ocorrida no caso concreto tenha implicado automaticamente em preterição arbitraria e imotivada dos candidatos (Vol. 52, fl. 9). 



    Observa que “apesar de o TRF4 informar que a decisão está em conformidade com o tema 784, reconhece preterição na nomeação por terceirização ilícita, sendo que, afastada a ilicitude da terceirização, não havendo preterição” (Vol. 52, fl. 9).



    Por outro lado, reafirma que “a realização de concurso público durante a vigência de outro está amparada pelo artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal”, vez que a CEF somente convoca os aprovados no novo certame após o esgotamento da lista do concurso anterior.



    Destaca que não obstante a ação tenha sido ajuizada um dia antes do vencimento do prazo de validade do concurso, o autor somente ingressou na lide após a expiração do prazo, o que viola o artigo 37, III, da CF/1988, bem como o Tema 683 da repercussão geral.



    Por fim, aduz que não houve a necessária cientificação dos candidatos melhor classificados que o autor. 



    O Tribunal de origem inadmitiu, o RE aos fundamentos de que (a) no que se refere ao Tema 725 e à necessidade de cientificação dos demais candidatos, aplicam-se os óbice das Súmulas 282 e 356 do STF; (b) em relação ao Tema 784 da repercussão geral, incide a orientação fixada na Súmula 279/STF; e (c) quanto ao Tema 683, aduziu que “a própria CEF admite que o ajuizamento da ação ocorreu antes do término do prazo de validade do concurso, tornando inaplicável o entendimento a ser firmado em repercussão geral (Vol. 57, fl. 2).



    No Agravo (Vol. 59), a parte refutou todos os referidos óbices apontados na decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que reconheceu o direito do autor à nomeação no cargo de técnico bancário da CEF na região de Criciúma/SC (Vol. 4, fl. 70):



    “Trata-se de apelação das partes contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para: - declarar o direito do autor à nomeação para o cargo de técnico bancário de nível médio, da CEF, no pólo de Criciúma/SC; - determinar que, na medida em que forem vagando os cargos de técnico bancário (nível médio) na região de Criciúma, a CEF nomeie os candidatos aprovados no certame objeto da lide, observando a ordem de classificação, até que seja nomeado o Demandante. Condenou a CEF ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.



    [...]



    A questão foi bem solvida pelo juízo de origem, Juiz Federal Henrique Luiz Hartmann, que julgou parcialmente procedente o pedido. Assim, adoto seus fundamentos como razão de decidir:



    [...]



    Direito à nomeação 



    Pelo que consta dos autos, o Autor foi aprovado em 264º lugar no concurso realizado pela CEF, no ano de 2004, para o provimento do cargo de técnico bancário de nível médio, para o pólo de Criciúma (fl. 43). 



    É incontroverso que, durante o prazo de validade do concurso, a Ré efetuou a contratação de empregados terceirizados, inclusive para o preenchimento do cargo para o qual o Demandante foi aprovado. 



    Restou provado que, até 21/07/2008, foram convocados 227 aprovados (não portadores de deficiência) para o preenchimento do cargo de técnico bancário de nível médio no pólo de Criciúma (fls. 56-57). 



    É assente na jurisprudência que, embora aprovado em concurso público, tem o candidato mera expectativa de direito à nomeação (REsp 631674). Contudo, essa expectativa se transforma em direito subjetivo para os candidatos se, dentro do prazo de validade do certame, há contratação precária de terceiros, em detrimento de candidatos aprovados no concurso público.



    […]



    Com efeito, a contratação e manutenção de profissionais terceirizados para o cargo para o qual o Autor foi aprovado, durante o tempo de validade do concurso, demonstra a necessidade e a intenção de prover as vagas existentes. Resta, assim, evidenciado o direito do Autor à nomeação para o cargo mencionado. 



    O fato de o Autor ter sido aprovado em 264º lugar e de terem sido chamados 227 candidatos até o prazo final de validade do concurso (23/08/2008 - fl. 53) não afasta seu direito à nomeação, tendo em vista a demonstração, pela contratação de empregados terceirizados, da necessidade de preenchimento de mais vagas durante o tempo de validade do certame. 



    A necessidade de contratação de pessoal para técnico bancário (nível médio), aliás, fica clara nos autos, na medida em que, no ano de 2008, a CEF realizou novo concurso público para preenchimento desse cargo na região.



    [...]



    Diante disso, a nomeação do Autor não pode se dar de forma imediata, mas na medida em que forem vagando os cargos, e obedecida a ordem de classificação do concurso público objeto da demanda. 



    Ou seja, na medida em que forem vagando os cargos na região de Criciúma, deve a CEF nomear os candidatos aprovados no certame, observando a ordem de classificação, até que seja nomeado o demandante. 



    Cumpre assinalar que os efeitos produzidos por esta sentença se estendem aos 36 candidatos aprovados nas posições melhores que o Autor (da 228ª até a 263ª posição) em razão do caráter coletivo imprimido à ação pela decisão das fls. 60-62.'



    A regra geral é de que a aprovação em concurso para manutenção de cadastro de reserva não gera direito adquirido à nomeação, mas mera expectativa de direito. Entretanto, o caso dos autos é diferenciado, conforme veremos a seguir. 



    Dois pontos devem ser considerados: - primeiro, concernente ao manejo de terceirizados, por reiterado lapso temporal, realizando tal pessoal tarefas inerentes às funções previstas para o emprego efetivo objeto do concurso público; - segundo, relativo à realização de novo concurso público, para provimento de vaga de idêntica natureza àquela para a qual o autor logrou aprovação.



    [...]



    A validade do concurso é restrita ao período compreendido entre 24/08/2004 e 23/08/2008. Não obstante isso, e conquanto firmado o TAC entre a CEF e o MPT, em 2004/2006 um termo aditivo foi subscrito, nele constando a afirmação de ausência de prejuízo a candidatos aprovados, porque nenhum concurso estava válido naquele momento. 



    A CEF assim, optou pela contratação de terceirizados para desempenhar atribuições de Técnico Bancário em detrimento da nomeação do autor e dos demais candidatos aprovados em certame então vigente. Portanto, a situação de necessidade da prestação de serviço cujas atribuições são inerentes ao cargo de Técnico Bancário e a subsequente deflagração imediata de novo certame demonstram a evidência do direito à nomeação”.



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 837.311-RG, Tema 784 da repercussão geral, de relatoria do Min. LUIZ FUX, fixou tese no sentido de que: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    O acórdão do referido precedente paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).



    2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.



    3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.



    4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.



    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.



    6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.



    7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.



     9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento”.



    Remetidos os autos ao órgão julgador para eventual adequação ao Tema 784, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que (Vl. 4, fl. 14):



    “In casu, tenho que o julgamento proferido por essa Corte seguiu esta mesma linha, pois ficou constatada a hipótese ressalvada pelo acórdão, que é o caso de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, o que ficou demonstrado de forma cabal pelo autor.



    […]



    Extrai-se, assim, que o comportamento da CEF, ao contratar terceirizados para exercer as atividades típicas de servidores concursados durante a validade do concurso, caracterizou a necessidade inequívoca de nomeação de pessoal para laborar junto à estatal. 



    Tal hipótese, portanto, se amolda com a ressalva expressa no julgamento do RE 837.311/PI, que culminou na tese firmada no Tema nº 784, segundo a qual há direito subjetivo à nomeação quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. 



    Dessa maneira, inaplicável o disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil ao presente caso, razão pela qual mantenho o acórdão que negou provimento às apelações, por não ser caso de retratação por esta Turma”.



    Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem concluiu que houve preterição do candidato, haja vista que a Caixa Econômica Federal procedeu à contratação de terceirizados para exercer a função típica do cargo ora pretendido. Logo, o acórdão observou o referido Tema de repercussão geral.



    Por outro lado, a CEF afirma que o acórdão recorrido viola o Tema 725 da repercussão geral, onde esta CORTE fixou tese no sentido de que É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    Ocorre que a situação dos autos não se refere à licitude ou não da terceirização da atividade-fim da CEF, mas sim à contratação de pessoal terceirizado para exercer as funções inerentes ao cargo para o qual o autor foi aprovado, o que levou à preterição de sua convocação. Logo, não houve qualquer violação à tese fixada pelo STF no referido Tema.



    Acreça-se, ainda, que o Tema 683 da repercussão geral, em que se discute o “reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso”, não se aplica ao caso concreto, pois conforme informado pela própria CEF, a ação foi ajuizada dia 22/8/2008, ainda dentro do prazo de validade do certame.



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da externada pelo Tribunal de origem no sentido de que houve preterição do candidato, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1179136 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe. 01/04/2019).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Preterição. Contratação de empresas terceirizadas. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1222534 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 9/10/2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO DE VAGA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Uma vez comprovada a existência da vaga, sendo esta preenchida, ainda que precariamente, fica caracterizada a preterição do candidato aprovado em concurso. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento”(AI 777644 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe. 14/5/2010).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente